Tribunal: TJPA
Processo: 0000800-31.2007.8.14.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000800-31.2007.8.14.0062

RECORRENTE: APARECIDO PEREIRA RODRIGUES, CELSO LOPES CARDOSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0000800-31.2007.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCUMÃ (VARA ÚNICA)

RECORRENTE: CELSO LOPES CARDOSO

RECORRENTE: APARECIDO PEREIRA RODRIGUES

Thales José Jayme (Advogado)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:DIREITO PENAL. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1) NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NULIDADE AFASTADA. 2) IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA.

1) A denúncia narrou os fatos de forma sintética, em obediência aos ditames do art. 41 do CPP, expondo o fato criminoso e suas circunstâncias, qualificando os acusados e contendo a classificação do crime, com oferecimento do rol de testemunhas, o que permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. Quando não há obstrução ao exercício da ampla defesa, vez que inexiste a imprecisão nos fatos atribuídos aos Recorrentes, inexistente a inépcia da denúncia;

2) A decisão de pronúncia deve averiguar a existência de coerência entre o acervo probatório com a imputação criminosa formulada pelo Ministério Público, capaz de suscitar dúvida acerca da autoria ou participação dos agentes nos crimes investigados. Na existência da dúvida e, considerando que na pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e não o
in dubio pro reo
, ela deve ser dirimida perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para exarar o legítimo juízo valorativo das provas produzidas nos crimes dolosos contra a vida. Isto porque, a pronúncia se constitui num juízo fundado de suspeita que apenas e tão somente admite a acusação, inexistindo juízo de certeza utilizado para a condenação. Do contrário do que argumenta a defesa, os depoimentos das testemunhas demonstram indícios da autoria delitiva, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação. Decisão de pronúncia mantida.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 33ª Sessão de Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Pará, ocorrida entre os dias vinte e nove de novembro e seis de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2021.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do recurso penal em sentido estrito interposto por
CELSO LOPES CARDOSO e APARECIDO PEREIRA RODRIGUES
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã que os pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, primeira parte, II e IV, quarta parte, c/c art. 29 e art. 288, § único do CP.

Inicialmente, DIVINO JOSÉ MARCIANO (XERÉM), AVERCINO MOTA DOS REIS e “RUBÃO” DE TAL foram denunciados pelo Minist
é
rio p
ú
blico por, supostamente, terem praticado o crime tipificado no artigo 121,
§
2
º
, inc. I e inc. IV c/c art. 29, todos do Código Penal, tendo em vista os seguintes fatos alegados na inicial (fls. 2/6 – Vol. I):

“No dia 13.05.2003, por volta 21:15 horas, no interior da residência localizada na Avenida Ceará s/nº, bairro das Flores, cidade de Tucumã, o primeiro denunciado acompanhado de um comparsa, até o momento não identificado, ap
ó
s for
ç
arem a entrada na referida casa, agredindo a esposa da v
í
tima e o filho da v
í
tima, Vereador Adão Lote Resplandes de Sousa, se dirigiram at
é
o banheiro existente ao lado da cozinha e aproveitando-se da porta entreaberta, dispararam 04(quatro) tiros no citado Parlamentar, que impossibilitado de esboçar qualquer defesa, foi a óbito de imediato.

Certos da impunidade na empreitada criminosa, o denunciado Xerém e seu desconhecido comparsa montaram numa moto azul, que estava estacionada na frente da residência da vítima e tranquilamente saíram da cena do crime, condutas essas presenciadas pela esposa e o filho da vítima.

Tombado o procedimento inquisitorial, deram inicialmente, uma versão de possíveis conflitos agrários, na tentativa de encobrir o motivo do crime e quem realmente estava por trás, acontece que contando com a boa vontade da presidência da Câmara Municipal de Tucumã e a coragem de algumas pessoas compromissadas com a verdade, a polícia chegou até os denunciados, os intermediadores da empreitada, tudo em nome da conservação de uma pol
í
tica feudal estabelecida na gestão do atual prefeito, Sr. Celso Lopes Cardoso.

Não custa lembrar que a v
í
tima se destacava como l
í
der de oposi
çã
o ao governo do Sr. Celso, colacionando contra o mesmo, v
á
rias provas de atos de improbidade praticadas em sua gestão, aflorando ainda nos autos, a informação de que o crime foi praticado na v
é
spera que Adão Lite faria junto ao Minist
é
rio P
ú
blico em Bel
é
m, v
á
rias den
ú
ncias contra os desmandos e desvios existentes na prefeitura tucumancense.

A vítima, a muito já avisava publicamente na tribuna da Câmara municipal, que se morressem a responsabilidade seria do prefeito e seu vice, e sua situação piorou em abril, passado pr
ó
ximo, do ato p
ú
blico nominado Acorda Tucumã, onde Lote, corajosamente defendeu os recursos p
ú
blicos do apetite feroz do Sr. Alcaide, que desconsiderou a Lei de Responsabilidade Fiscal, queria gastar o que não podia e não tinha.

A partir da definição da motiva
çã
o pol
í
tica do crime, a pol
í
cia chegou
à
s testemunhas Carlos Barromeu Fernandes Pereira e Maria do Socorro Sobrinho da Silva, que informaram que dias antes da morte de Lote, os dois últimos denunciados (Avercino e Rubão), servi
ç
ais do Sr. Prefeito municipal, procuraram no hotel Anapolina, per
í
metro urbano de Tucumã, um pistoleiro e eles ofereceram a quantia de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), uma moto e uma arma, para matar alguém importante na cidade.

Preso Divino, vulgo Xerém, por fora de prisão preventiva, atrav
é
s de um bilhete dirigido
à
mulher da v
í
tima, antigo conhecido dos corredores dos f
ó
runs da região do sul do Par
á
, na oportunidade que foi ouvido em sede policial, em incontáveis contradições com os demais elementos dos autos, dentre eles, o pr
ó
prio testemunha de sua companheira Joceli de Oliveira Santana, descaradamente mentiu na tentativa de não fazer pesar sobre seus ombros mais um crime, dos muitos já cometidos pelo mesmo, porém confessou relevante fato verdadeiro, que a cinco dias antes da morte de Adão Lote, havia comprado em seu nome uma motocicleta de cor azul no valor de R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais), conforme nota fiscal apresentada, sendo este veículo automotor da mesma cor que os executores do vereador utilizaram para chegar e sair do local do crime, conforme explicado pela viúva de Adão Lote e seu filho.

O detalhado trabalho policial após chegar a um dos executores com ajuda da Câmara municipal trouxe para os autos, elementos probatórios contundentes de que o segundo denunciado tinha seus motivos para se fazer de capacho e leão de ch
á
cara do Sr. Prefeito municipal, uma vez que mantinha com a prefeitura feudal de Celso, estreitos e rentáveis negócios mês a mês, inclusive com a locação de sua resid
ê
ncia para uso particular do referido Alcaide.

Em decorrência de sua participação ativa do lado de Avercino, quando da contrata
çã
o de Divino para a morte de Lote, talvez para manter a força da família em prol das benesses do governo Celso, Rubão de tal, terceiro denunciado tamb
é
m figura como um dos intermediadores do crime, merecendo ele o status processual de criminoso denunciado.

Não se deve ser esquecido que antes da morte de Adão Lote, o segundo denunciado, Avercino mostrou do que era capaz, uma vez que
à
luz do dia, em nome do prefeito, ameaçou o proprietário da rádio Tucumã FM, em uma das ruas de Tucumã, em frente ao bar Sasá, hoje referido elemento, com medo de ser recolhido ao cárcere, se encontra foragido.”

A denúncia foi recebida em 15/09/2003.

Foi oferecido o aditamento à denúncia para incluir no polo passivo da presente ação, os r
é
us: EDIMAR EVANGELISTA DO NASCIMENTO, vulgo “Mazinho”, OSVALDILON LUIZ DOS SANTOS, vulgo “Fogoió” e OLIMPIO FERREIRA DE SOUSA, vulgo “Maranhão
”
,
in verbis:

“No dia 13.05.2003, por volta 21:15 horas, o vereador Adão Lote Resplandes de Souza foi mortalmente abatido com quatro disparos de arma de fogo no interior do banheiro social da sua residência, localizada na avenida Ceará, s/nº, bairro das Flores, cidade de Tucumã, sem ter a menor chance de esbo
ç
ar qualquer tipo de defesa dado
à
r
á
pida e eficaz a
çã
o mal
é
vola dos seus executores, que para entrarem e saírem do local do crime tiveram que agredir fisicamente a viúva e o filho do citado parlamentar.

Detonado o procedimento persecutório pertinentes, primeiramente tentaram dar uma motivação agr
á
ria ao crime, rapidamente caindo tal hipótese por terra quando da verificação de motiva
çã
o pol
í
tica envolvendo toda a trama, uma vez que declaradamente a v
í
tima fazia oposi
çã
o ao governo do senhor prefeito municipal Celso Lopes Cardoso, não custando nada lembra que Adão Lote tombou dias depois do ato público Acorda Tucumã, onde em p
ú
blico defendeu os recursos p
ú
blicos dos apetite feroz do senhor Alcaide e na v
é
spera que seguiria viagem para a sede do Minist
é
rio P
ú
blico na Capital do Estado, onde faria v
á
rias den
ú
ncias contra os desmandos existentes na prefeitura Tucumanecense.

Dada a complexidade do caso e as manobras locais de origem politiqueiras realizas para tentar encobrir os verdadeiros motivos do deito em questão, o esmerado trabalho policial teve de ser divido em duas partes, onde conclu
í
da a primeira delas, restaram como denunciados os seguintes elementos, DIVINO JOSÉ MARCIANO, VULGO XERÉM, como o primeiro dos dois executores do homicídio, AVERCINO MOTA DOS REIS e RUBENS VASCONCELOS GUERRA, vulgo RUBÃO, esses dois
ú
ltimos como intermediadores do crime, conforme farta e detalhadamente narrado às fls. 02/08, naquele momento, o trabalho policial foi mais difícil, uma vez que as testemunhas isoladamente tiveram uma a uma que ser descobertas e seus depoimentos tinham de trazer um mínimo de veracidade fática para poder ser considerado indício idôneo; na segunda parte da atuação policial foram requisitadas dilig
ê
ncias complementares imprescind
í
veis na busca da Verdade Real, houve ainda a juntada do detalhado laudo do exame cadav
é
rico realizado na vítima e por último, foi procedida a oitiva das pessoas supervenientes citadas.

Em crimes desse porte, dado a possibilidade de intimidação, compra, chantagem ou qualquer outro meio inibit
ó
rio da verdade, externaç
ã
o da vontade, a prova testemunhal tem que ser cotejada com os demais elementos dos autos, sob pena de gerar a impunidade no bojo da relação processual, falo isso porque as provas colhidas em ju
í
zo
é
que definirão o desfecho do processo-crime, não adiantando nada declara
çõ
es, termos ou certidões extrajudiciais, motivo pelo qual até a prova em contrário, se houver alguma, considero idôneo e válido o testemunho e a assinatura da senhora Maria de Socorro Rosa Sobrinho, tanto que estou levando em conta o narrado por ela o senhor Ivan Justino Gonçalves, Às fls. 787/788 para proceder ao presente aditamento.

Nenhum elemento probatório novo foi criado, somente fatos ficaram ainda mais esclarecidos, uma cadeia lógica de convívio familiar e social com fundo delituoso selou o destino do vereador Adão Lote, motivo pelo qual a versão do crime no que diz respeito
à
intermedia
çã
o e execu
çã
o da infeliz v
í
tima se deu da seguinte maneira, Avercino e Rubens Vasconcelos, ambos servi
ç
ais do prefeito Celso foram at
é
o hotel Anapolina, localizado em Tucumã, juntamente com Osvaldilon “Fogoió”, negociar o valor da empreitada criminosa, lá não podendo aparecer para não se exporem e não mostrarem a face do mandante, pediram a interven
çã
o de Edimar Evangelista, vulgo Mazinho, que procurou os servi
ç
os de Divino
“
Xer
é
m
”
, este por sua vez levou Olímpio “Maranhão
”
para ajud
á
-lo no
“
servi
ç
o
”
empreitado, que rendeu aos dois
ú
ltimos a quantia de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), uma motocicleta e uma arma, provavelmente a utilizada na ação delituosa.

Tudo teria corrido bem se a conversa de Avercino, Rubens, Osvaldilon e Edimar não tivesse sido escutada por José Cunha Linhares da Silva que comentou o que ouviu com a senhora Maria do Socorro Rosa Sobrinho, que por sua vez procurou o cunhado da vítima para narrar-lhe o acontecido, situação essa que serviu de sustentáculo para o trabalho policial, tanto na primeira fase investigatória, como nessa fase complementar, não podendo ser esquecido a transpar
ê
ncia e o comprometimento com a verdade, desde o in
í
cio das investigações abra
ç
ado pela C
â
mara municipal de Tucumã, que dentro da esfera de sua atua
çã
o não mediu esforços para colaborar com os operadores do direito envolvidos na elucidação deste caso.”

O aditamento da denúncia foi devidamente recebido em 09/12/2003.

Posteriormente, foram oferecidas as denúncias em desfavor dos ora Recorrentes, nas quais o Ministério Público os imputou as condutas previstas nos art. 121, § 2º, incisos I, primeira parte, II e inc. IV, quarta parte c/c art. 29 e artigo 288, § único, todos do Código Penal, pelos seguintes fundamentos:

“...De acordo com a representação em anexo, cujas pe
ç
as passam a fazer parte integrante dessa exordial acusat
ó
ria formulada pelo representante do Minist
é
rio P
ú
blico de 1
ª
Inst
â
ncia,
é
nos dado
à
cogni
çã
o, que no dia 13 de maio de 2003, o pistoleiro DIVINO JOSÉ MARCIANO, vulgo XÉREM, e um segundo elemento até agora não identificado contratado pela import
â
ncia de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), invadiram por volta das 21:00 horas, a resid
ê
ncia do vereador do ADÃO LOTE RESPLANDES DE SOUZA, enquanto este encontrava-se no banheiro e na presença de sua mulher, senhora Ivanilda de Fátima Gonçalves e de seu filho Welker Resplandes de Souza, ceifou-lhe a vida com 04 disparos de arma calibre 38, sendo que após a prática do crime, os criminosos empreenderam fuga em uma moto azul que estava estacionada na frente da residência da vítima, evadindo-se da cena do crime.

Como o crime causou grande indignação e clamor social, a pol
í
cia foi acionada e diligenciou a contento, logrando por desvend
á
-lo parcialmente trazendo para a Justi
ç
a seus executores, a saber:

A) DIVINO JOSÉ MARCIANO, vulgo XERÉM, um dos executores do crime.

B) AVERCNINO MOTA DOS REIS, serviçal do prefeito municipal de Tucumã, intermediadora e contratante dos executores pela paga de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais).

C) RUBÃO DE TAL, servi
ç
al do gestor municipal, tamb
é
m intermediador e contratante dos executores do assassinato do vereador Adão Lote.

Prosseguindo nas investigações, as Autoridades Policiais, chegaram a importantes declara
çõ
es de NILSON DOS SANTOS SOUZA (fls. 664/665) e JOS
É
RIBEIRO DA SILVA (fls. 666/667), as quais colocaram os denunciados na cena do crime, na qualidade de mandantes do mesmo, eis que, segundo as mesmas, estavam sendo muito contrariados em suas atuações, quer pol
í
ticas ou politiqueiras, com den
ú
ncias levadas a p
ú
blico pela v
í
tima, o Vereador Adão Lote.

Deve-se ressaltar, desde logo, que a vítima se destacava na comunidade como líder da oposição do prefeito na C
â
mara municipal, colecionando contra o mesmo v
á
rias provas de atos de improbidade administrativa praticados em sua atual gestão, valendo enfatizar, que de acordo com informações constantes dos autos, o crime foi praticado na v
é
spera em que a v
í
tima faria v
á
rias den
ú
ncias contra os desmandos e desvios existentes na prefeitura municipal de Tucumã, na sede do Minist
é
rio P
ú
blico do Estado do Par
á
, em Bel
é
m.

Outro detalhe importantíssimo constante destas peças de informação
é
que na qualidade de presidente da Comissão de Finan
ç
as e Or
ç
amento da C
â
mara Municipal, o edil assassinado j
á
havia avisado publicamente na tribuna da C
â
mara Municipal que se viesse a ser assassinado, como de fato, ocorreu – a responsabilidade seria do prefeito municipal e seu vice-prefeito.

Outro fato de relvo a demonstrar que o Edil assassinado estava incomodando os denunciados, ocorreu por ocasião de um ato p
ú
blico em abril do fluente ano, denominado Acorda Tucumã, no qual a v
í
tima denuncia mais uma vez que o primeiro denunciado estava desconsiderando a lei de Responsabilidade Fiscal e que estava gastando o que não tinha e não podia.

A testemunha NILSON DOS SANTOS SOUZA, disse em seu depoimento de fls. 664/665, a autoridade policial que:

(...) que no dia 02 de novembro do ano em curso, o declarante conversando com o cidadão de pr
é
nome JOS
É
, conhecido por CABELUDO, o qual
é
vizinho do declarante, que em aludida conversa, JOS
É
, o mesmo relatou para o declarante que XÉREM havia sido solto pelo prefeito CELSO LOPES CARDOSO e pagou a importância de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para conseguir a liminar que soltou XERÉM e ainda relatou que estava tramado que o prefeito CELSO LOPES já estava providenciando a volta de AVERCINO MOTA DOS REIS, ou seja, estava providenciando a liberdade do mesmo junto ao Tribunal de Justiça do Estado, que JOSÉ CABELUDO também comentou que o prefeito CELSO LOPES estava planejando ASSASSINAR o Dr. Flávio Sanchez Leão, juiz de Direito de Tucumã e que o motivo era o fato do juiz em tela não estar do lado do prefeito CELSO LOPES, ou seja, todos os problemas que o grupo de CELSO LOPES estava enfrentando se dava em razão do DOUTOR FL
Á
VIO SANCHEZ LE
O não estar do lado do prefeito CELSO LOPES, que a morte do Dr. Flávio já estaria planejada e iria ocorrer após a cassação do mandado de prisão de AVERCINO MOTA DOS REIS, que perguntado ao declarante como JOS
É
CABELUDO teve acesso a essas informa
çõ
es relativas ao planejamento da morte do juiz Flávio Sanchez Leão Respondeu que segundo JOS
É
CABELUDO, o mesmo participa das reuniões do grupo CELSO LOPES, por
é
m JOS
É
CABELUDO não deu maiores detalhes acerca do envolvimento do mesmo com o grupo de CELSO LOPES, todavia o declarante acredita que JOSÉ CABELUDO ao ser inquirido poderá dar maiores explicações acerca dos planos do Prefeito CELSO LOPES relativo ao assassinato do Dr. Fl
á
vio, que perguntando ao declarante a quanto tempo conhece JOS
É
CABELUDO? Respondeu que desde que reside em Tucumã, ou seja, h
á
13 anos, que o declarante sabe informar que a mulher do Prefeito CELSO LOPES
é
filha de seu vizinho chamado TAMIRO ou TAMIRINHO e ainda o vereador ALDEMAR FERREIRA GOMES que
é
o grupo do prefeito CELSO LOPES tamb
é
m possui terras pr
ó
ximo a de JOSÉ CABELUDO, que perguntado ao declarante se as informações confidenciadas por JOS
É
CABELUDO ao declarante são verdadeiras? Respondeu que sim, pois o conhece h
á
13 anos e JOS
É
CABELUDO
é
homem trabalhador e honesto, portanto não teria motivos para inventar a história acima relatada envolvendo o prefeito de Tucumã, CELSO LOPES CARDOSO, no planejamento do homic
í
dio do Dr. Fl
á
vio Sanchez Leão, que JOS
É
CABELUDO comentou com o declarante que AVERCINO contratou XER
É
M para assassinar o vereador AD
O LOTE e que o mandante do crime é o prefeito CELSO LOPES CARDOSO, o qual Deu dinheiro para AVERCINO contratar o pistoleiro XERÉM, que JOSÉ CABELUDO ainda falou que o prefeito CELSO LOPES jamais seria caçado pela Câmara municipal de Tucumã, pois CELSO LOPES t
ê
m v
á
rios esquemas que lhe garantia a vitória, pois não importa quanto lhe custaria, j
á
que CELSO LOPES CARDOSO tem muito dinheiro, que o declarante tem conhecimento que CELSO LOPES CARDOSO vendeu uma fazenda de sua propriedade por cerca de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), localizada na vicinal matador acerca de 15 km do município de Tucumã, inclusive o declarante
é
amigo de MANOEL MOURA, pessoa que comprou a fazenda acima citada de CELSO LOPES CARDOSO, esclarecendo o declarante que MANOEL MOURA possu
í
a dinheiro em razão do mesmo haver vendido para uma empresa mineradora, terras essas localizadas na Serra da Mutuca, pr
ó
ximo
à
Agrovila Minerasul, que o declarante tamb
é
m ouviu falar que o vice-prefeito de Tucumã APARECIDO tamb
é
m teria vendido uma fazenda de sua propriedade, todavia, o declarante não sabe informar por quanto foi vendida respectiva fazenda, que provavelmente haver
á
uma reunião do grupo de CELSO LOPES, por
é
m JOS
É
CABELUDO não informou o que seria tratado nessa reunião, apenas disse que ser
á
realizada na próxima semana. E nada mais disse (...)

A testemunha JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, por seu turno, traz ao nosso conhecimento através de seu depoimento, o seguinte:

(...) que no dia 07 de setembro de 2003, o declarante participando de um bingo que seria realizado na cidade de Tucumã, que o declarante estava na companhia de seu filho menor de idade e o JORGE da P9, que quando estavam a caminho da pra
ç
a que fica junto da feira e onde seria realizado o bingo, o senhor JORGEDA P9 disse que era para o declarante o acompanhar até a casa de RUILON, que JORGE da P9 disse que era para passar da na casa de RUILON, pois iria falar com o mesmo a respeito dos negócios CABEÇ
O, esclarecendo que CABE
Ç
O
é
o apelido do prefeito de Tucumã, CELSO LOPES, que ao chegarem na casa de RUILON que fica na avenida Pará, em frente à farmácia Santa Paulo, o senhor Jorge da P9 iniciou uma conversa com RUI LON na presença do declarante, assim, Jorge da P9 perguntou para RUILON como está o negócio da morte do vereador AD
O LOTE, por
é
m RUI LON se virou para Jorge da P9 e disse textuais: ESSES, QUEM S
O ESSES.., na realidade estava referindo ao declarante e o seu filho menor de idade, que JORGE da P9 disse para RUILON que não era para o mesmo se preocupar com o declarante, pois o declarante seria da panela de CABEÇ
O, que dessa forma, RUILON falou que havia dado fuga para AVERCINO em uma camionete L200 e o levou para Xinguara, pois como o Juiz FL
Á
VIO SANCHEZ LE
O e o delegado BENASSULY MANU
É
S não eram corruptos, os mesmos eram respons
á
veis pela prisão de AVERCINO, que RUILON ainda falou da mulher de AD
O LOTE, que tinha que ser assassinada, pois com a morte da mesma tudo seria resolvido j
á
que ningu
é
m iria ter coragem para enfrentar o grupo do prefeito de Tucumã CELSO LOPES, e ainda falou que, textuais: ...o juiz FLÁVIO SANCHEZ LE
O e o delegado BENASSULY MAUES tinham mesmo
é
que sumir tamb
é
m..; que RUI LON comentou que os amigos do prefeito CELSO LOPES vendiam gado para conseguir dinheiro e ajudar o citado prefeito nos seus planos, que membros do grupo do prefeito de Tucumã comenta quem o prefeito CELSO LOPES, o vice APARECIDO e mais o vereador MAURO DOS SANTOS foram at
é
Bel
é
m, R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para soltar o XER
É
M, que o pai da Dr. L
í
via, que
é
a esposa do prefeito CELSO LOPES, ou seja, o senhor ATAMIRO (na quarta feira, 05 de novembro de 2003) comentou para o declarante que com a soltura de XERÉM, os advogados do prefeito CELSO LOPES já estavam providenciando a revogação da prisão de AVERCINO, assim como a liberdade de XERÉM e o retorno de AVERCINO à Tucumã ningu
é
m poderia provar que o prefeito CELSO LOPES foi quem mandou matar o vereador AD
O LOTE, que o declarante tem conhecimento que CELSO LOPES CARDOSO vendeu uma fazenda de sua propriedade por cerca de R$800.00,00 (oitocentos mil reais), fazenda essa localizada na vicinal matador acerca de 15 km da sede do município de Tucumã, que o grupo do prefeito CELSO LOPES CARDOSO ir
á
participar de uma reunião no dia 10 de novembro de 2003 para tratar da cria
çã
o de uma cooperativa de leite dos produtores ruraus de Tucumã, que fazem parte do grupo citado do prefeito, o senhor EDUARDO, secret
á
rio de agricultura, o senhor PAULO, funcion
á
rio da prefeitura de Tucumã e outros que não sabe informar, que RUILON
é
fazendeiro e possui mais de duas mil cabeças de gado e faz parte do grupo do prefeito CELSO LOPES, bem como AVERCINO, inclusive, CELSO LOPES e AVERCINO são oriundos da mesma cidade do Estado de Goi
á
s, que
é
São Miguel do Araguaia, que o declarante conhece JORGE DA P9 acerca de sete (07) anos e o mesmo não est
á
envolvido com o grupo do prefeito CELSO e ainda JORGE da P9, conhece RUI LON acerca de 30 (trinta) anos e essa
é
a origem da intimidade entre JORGE DA P9 e RUI LON. E nada mais disse....

Conforme se percebe, temos um vereador presidente da Comissão de Finan
ç
as e Or
ç
amento da C
â
mara Municipal de Tucumã, que estava publicamente criando problemas ao 1
º
denunciado, pois alardeava aos quatro ventos que o prefeito estava praticando graves irregularidades com o dinheiro p
ú
blico municipal, o que nos dá o motivo do crime.

De outro lado, temos nossos fatos materializados nas informações prestadas pelos informantes Nilson dos Santos Souza e José Ribeiro da Silva, as quais colocaram os denunciados na cena do crime. Através delas, resultaram claros os indícios de que os denunciados forneceram dinheiro para que AVERCINO contratasse o executor do assassinato do vereador e com a venda da vicinal do matador, os denunciados obtiveram numerário suficiente para enfrentar as despesas para providenciar a liberdade de seus cúmplices, bem como as adicionais.”

Após longa tramitação processual que se arrasta desde 2003, sobreveio a sentença da pronúncia, nos moldes prelecionados na exordial acusatória, culminando a interposição do presente Recurso em Sentido Estrito, bem como tendo o d. Julgador determinado, ainda, o desmembramento do feito, gerando novo número de processo em desfavor dos acusados Edimar Evangelista do Nascimento, Osvaldilon Luiz dos Santos, Divino José Marciano e Olímpio Ferreira de Sousa, com a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a Rubens Vasconcelos Guerra

Em suas razões, os recorrentes, preliminarmente, pleiteiam o acolhimento da nulidade por inépcia da denúncia e falta de justa causa, pois ela não esmiuçou como os recorrentes teriam atuado no crime, cingindo-se replicar informações de informante, oriundas de boatos, consubstanciados na condição de mandantes dos Recorrentes do nefasto crime, sem individualizar suas condutas. Prosseguem aduzindo que a morte do Vereador Adão provavelmente ocorreu por questões agrárias, ocorridas na cidade de São Felix do Xingu, restando demonstrado na instrução, que tudo se tratou apenas de intrigas políticas, o que motivou o pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público.

Subsidiariamente, pleiteou pelas impronuncias dos acusados, diante da ausência de provas em relação a participação deles no crime, conforme preleciona o art. 414 do CPP.

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso e a confirmação da sentença de pronúncia.

Em 05/05/2021, a magistrada
a quo
recebeu o recurso e, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão em todos os seus termos.

Assim instruído, o feito me veio regularmente redistribuído por prevenção e, em 25/05/2021 determinei seu encaminhamento ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.

I – NULIDADE PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA:

O recurso, em suma, cinge-se em pleitear o reconhecimento da nulidade atinente a inépcia da denúncia, considerando que o
Parquet
não se desincumbiu do ônus de descrever a motivação do crime, não individualizando a conduta dos acusados, pois não apontou como foi feita a suposta contratação dos executores do homicídio, nem quando ela ocorreu, nem quem foram os contratados, detalhes esses, no seu entender, que seriam imprescindíveis para o cumprimento do art. 41 do CPP.

Contudo, compulsando-se os autos, verifico que a denúncia descreveu os fatos de forma coerente e individualizada, sendo a conduta dos réus descritas de forma escorreita ao longo da exordial acusatória.

Em verdade, a denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu (Nesse sentido: RHC 56.111/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 58.872/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 28.236/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1/10/2015).

No caso em comento, em obediência aos ditames exigidos pelo art. 41 do CPP, houve a exposição do fato criminoso, com suas circunstâncias de tempo e lugar, assim como se deu a devida qualificação dos acusados, a classificação do crime, além do oferecimento do rol de testemunhas, sem que haja qualquer imprecisão quanto aos fatos atribuídos aos recorrentes, cuja conduta constitui, em tese, o delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, primeira parte, II e IV, quarta parte, c/c art. 29 e art. 288, § único do CP.

Desta forma, inexiste a inépcia da denúncia aventada, pois não há obstrução ao exercício da ampla defesa, vez que inexiste a imprecisão nos fatos atribuídos aos Recorrentes, sendo plenamente compreensível a acusação formulada.

Entender diferente seria inviabilizar a acusação e tolher a oportunidade de o
dominus litis
provar o que alega. Eventual inépcia da denúncia, portanto, só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP – o que não se vislumbra no caso em comento.

II – IMPRONÚNCIA:

Os acusados pleiteiam a impronúncia considerando que não existem provas suficientes para a condenação, pois a imputação de mandantes do crime adveio de informantes e boatos, sem qualquer prova cabal acerca de suas participações nos fatos delituosos.

Quanto ao tema, de bom alvitre ressaltar que o procedimento penal para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida possui a peculiaridade de dividir-se em duas fases distintas, a primeira, o judicium
acccusationis
, que se inicia com a denúncia e se encerra com a pronúncia, e cuida da reunião de elementos de convicção que, se presentes, levam o processo para a segunda fase,
o judicium causae
, onde a acusação é formalizada e o acusado submetido a sessão plenária onde é julgado pelo Tribunal do Júri, o conselho de sentença composto por juízes leigos.

In casu
, no encerramento do
judicium acccusationis
o Juízo
a quo
entendeu presentes os elementos de convicção para levar o acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Ao fazê-lo, valeu-se dos elementos de prova colhidos no procedimento, amparado no livre convencimento motivado.

Cediço que a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, conforme o texto dos art. 413 e 414 do CPP.

Na pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro

societate
e não o
in dubio pro reo
, porque é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Juízo natural da causa. Isto porque, a pronúncia se constitui num juízo fundado de suspeita que apenas e tão somente admite a acusação, inexistindo juízo de certeza utilizado para a condenação.

Compulsando-se os presentes autos, vejamos como o Julgador apreciou as provas produzidas para concluir pela existência de indícios de autoria:

O testemunho de WELKER RESPLANDES, filho da vítima e IVANILDA DE FÁTIMA GONÇALVES SOUSA, esposa da vítima, que estavam na cena do crime, esclareceram que reconheceram o acusado, DIVINO JOSÉ MARCIANO como o autor dos disparos contra a vítima. (fls. 3061.vol. XII e fls. 3201/3202, vol. XIII).

Em juízo, WELKER RESPLANDES DE SOUSA relata que (fls. 3061.vol. XII):

...Que o declarante estava assistindo televisão, parou uma moto em frente a casa buzinando, que foi atender, perguntaram pelo seu pai, disse que ele tava tomando banho, que a mãe saiu para ver o que estava acontecendo, olhou para mãe, que quando olhou de volta para a moto, o que estava conduzindo a moto estava sem capacete, tirou o capacete e deixou na moto, o que estava vindo em sua direção com o capuz, o que estava na garupa veio junto com ele, sem capuz, que o que estava conduzindo a moto sacou duas armas e o outro, uma arma, disseram que era um assalto, sa
í
ram empurrando o declarante e sua mãe para dentro de casa, que foram pr
ó
ximo ao banheiro, que um deles disparou um tiro em dire
çã
o ao banheiro.. ... que quando correram ouviram mais dois tiros e os acusados foram embora, quando voltou para o banheiro, a porta estava arrombada e o pai do declarante sentando, baleado, encostado na porta, quando tocou nele, ele caiu, que acredita que morreu na hora, que depois foi preso Divino José Marciano, o declarante e sua mãe o reconhecerem como sendo o que estava sem capuz e s
ó
uma arma... que o pai do declarante era oposição do prefeito de Tucumã, que j
á
tinha visto o pai discutir com o prefeito da cidade na
é
poca... ...que depois do crime, quando tinha ind
í
cios de que podia ser alguma coisa a mando do prefeito... ...que

o pai do declarante dizia que estava sendo ameaçado de morto pelo prefeito da época, Celso Lopes Cardoso.

Em juízo, IVANILDA DE FÁTIMA GONÇALVES SOUSA relatou que (fls. 3201/3202, vol. XIII):

..que viu dois homens em uma moto, que foi na direção deles, saber o que queriam, quando eles desceram da moto, tiraram o capacete e vieram em direção da declarante e seu filho, momento em que sacaram as armas.. ..disseram que era um assalto e j
á
foram empurrando a declarante e seu filho, que perceberam que não era um assalto porque l
á
costumava ir na casa dos outros e matarem as pessoas e seu marido era vereador e tinha várias denúncias contra o prefeito da cidade.. ..eles disseram que iria matar o Lote.. ...foi quando um deles, que depois reconheceu ser o acusado Divino José Marciano, efetuou um disparo na barriga da vítima, que ficou encostado na porta para que ele não abrisse, que ele colocou o bra
ç
o pra dentro do banheiro de deu mais tr
ê
s tiros na cabe
ç
a, que o outro reconhecido com Rubão, ficava segurando a declarante e seu filho.. que conseguiram pegar o acusado Divino, que foi reconhecido como sendo o autor dos disparos, tanto pela declarante quanto pelo seu filho, que o que estava com ele era o Rubão, que depois a pol
í
cia veio descobrir que o acusado Avercino era o agenciador e o prefeito e o vice-prefeito eram os mandantes, que descobriram através de conversas em um hotel...

O testemunho de IVAIR JUSTINO, esclarece como ocorreu a preparação do crime, ao relatar que a testemunha Maria do Socorro lhe relatou que:
“
Avercino entrou em contato com Osvaldilon, vulgo Fogoió, no sentido de contratar Xerém para matar o vereador Adão Lote, que fogoi
ó
entrou em

contato com Edmar e esse entrou em contato com Xer
é
m, sendo que Maranhão tamb
é
m seria contratado e que sua fun
çã
o seria de executar Adão Lote juntamente com Xer
é
m...
”
.

Também declarou que: “que Danilo teria falado para Maria do Socorro que quem contratou o pistoleiro foi Avercino, que Avercino teria dado R$ 27.000,00, uma arma e uma motocicleta...” (fls. 1230/1232, vol. IV).

A testemunha Maria do Socorro Rosa Sobrinho, nas declarações dos autos de inqu
é
rito policial (fls. 371, vol.I) relata os fatos condizentes com o testemunho de Ivair Justino em ju
í
zo, por
é
m referida testemunha não mantem a mesma versão de seu testemunho em juízo; há referência nos autos que a mesma temia pelo depoimento dado em delegacia e que não o confirmaria em ju
í
zo, conforme testemunho do pr
ó
prio Ivair Justino.

As testemunhas Nilson dos Santos Souza e José Ribeiro da Silva em suas declarações atestam o envolvimento dos acusados, CELSO LOPES CARDOSO e APARECIDO PEREIRA RODRIGUES, como mandantes do homicídio em tela. (fls; 2.186/2189. Vol. VIII).

Assim diz o testemunho de NILSON DOS SANTOS SOUZA: “

(...) que no dia 02 de novembro do ano em curso, o declarante conversando com o cidadão de pr
é
nome JOS
É
, conhecido por CABELUDO, o qual
é
vizinho do declarante, que em aludida conversa, JOS
É
, o mesmo relatou para o declarante que X
É
REM havia sido solto pelo prefeito CELSO LOPES CARDOSO e pagou a import
â
ncia de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para conseguir a liminar que soltou XERÉM e ainda relatou que estava tramado que o prefeito CELSO LOPES já estava providenciando a volta de AVERCINO MOTA DOS REIS, ou seja, estava providenciando a liberdade do mesmo junto ao Tribunal de Justiça do Estado, que JOSÉ CABELUDO também comentou que o prefeito CELSO LOPES estava planejando ASSASSINAR o Dr. Flávio Sanchez Leão, juiz de Direito de Tucumã e que o motivo era o fato do juiz em tela não estar do lado do prefeito CELSO LOPES, ou seja, todos os problemas que o grupo de CELSO LOPES estava enfrentando se dava em razão do DOUTOR FL
Á
VIO SANCHEZ LE

O não estar do lado do prefeito CELSO LOPES, que a morte do Dr. Fl
á
vio j
á
estaria planejada e iria ocorrer ap
ó
s a cassação do mandado de prisão de AVERCINO MOTA DOS REIS, que perguntado ao declarante como JOS
É
CABELUDO teve acesso a essas informa
çõ
es relativas ao planejamento da morte do juiz Fl
á
vio Sanchez Leão? Respondeu que segundo JOS
É
CABELUDO, o mesmo participa das reuniões do grupo CELSO LOPES, por
é
m JOS
É
CABELUDO não deu maiores detalhes acerca do envolvimento do mesmo com o grupo de CELSO LOPES, todavia o declarante acredita que JOS
É
CABELUDO ao ser inquirido poder
á
dar maiores explica
çõ
es acerca dos planos do Prefeito CELSO LOPES relativo ao assassinato do Dr. Flávio, que perguntando ao declarante a quanto tempo conhece JOSÉ CABELUDO? Respondeu que desde que reside em Tucumã, ou seja, h
á
13 anos, que o declarante sabe informar que a mulher do Prefeito CELSO LOPES é filha de seu vizinho chamado TAMIRO ou TAMIRINHO e ainda o vereador ALDEMAR FERREIRA GOMES que é o grupo do prefeito CELSO LOPES também possui terras próximo a de JOSÉ CABELUDO, que perguntado ao declarante se as informações confidenciadas por JOS
É
CABELUDO ao declarante são verdadeiras? Respondeu que sim, pois o conhece h
á
13 anos e JOS
É
CABELUDO
é
homem trabalhador e honesto, portanto não teria motivos para inventar a hist
ó
ria acima relatada envolvendo o prefeito de Tucumã, CELSO LOPES CARDOSO, no planejamento do homicídio do Dr. Flávio Sanchez Leão, que JOS
É
CABELUDO comentou com o declarante que AVERCINO contratou XER
É
M para assassinar o vereador AD
O LOTE e que o mandante do crime
é
o prefeito CELSO LOPES CARDOSO, o qual Deu dinheiro para AVERCINO

contratar o pistoleiro XERÉM, que JOSÉ CABELUDO ainda falou que o prefeito CELSO LOPES jamais seria caçado pela Câmara municipal de Tucumã, pois CELSO LOPES t
ê
m v
á
rios esquemas que lhe garantia a vit
ó
ria, pois não importa quanto lhe custaria, j
á
que CELSO LOPES CARDOSO tem muito dinheiro, que o declarante tem conhecimento que CELSO LOPES CARDOSO vendeu uma fazenda de sua propriedade por cerca de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), localizada na vicinal matador acerca de 15 km do município de Tucumã, inclusive o declarante é amigo de MANOEL MOURA, pessoa que comprou a fazenda acima citada de CELSO LOPES CARDOSO, esclarecendo o declarante que MANOEL MOURA possuía dinheiro em razão do mesmo haver vendido para uma empresa mineradora, terras essas localizadas na Serra da Mutuca, próximo à Agrovila Minerasul, que o declarante também ouviu falar que o vice-prefeito de Tucumã APARECIDO tamb
é
m teria vendido uma fazenda de sua propriedade, todavia, o declarante não sabe informar por quanto foi vendida respectiva fazenda, que provavelmente haverá uma reunião do grupo de CELSO LOPES, por
é
m JOS
É
CABELUDO não informou o que seria tratado nessa reunião, apenas disse que ser
á
realizada na pr
ó
xima semana. E nada mais disse (...)

A testemunha José Ribeiro da Silva disse o seguinte:

(...) que no dia 07 de setembro de 2003, o declarante participando de um bingo que seria realizado na cidade de Tucumã, que o declarante estava na companhia de seu filho menor de idade e o JORGE da P9, que quando estavam a caminho da pra
ç
a que fica junto da feira e onde seria realizado o bingo, o senhor JORGEDA P9 disse que era para o declarante o acompanhar até a casa de RUILON, que JORGE da P9 disse que era para passar da na casa de RUILON, pois iria falar com o mesmo a respeito dos negócios CABEÇ
O, esclarecendo que CABE
Ç
O
é
o apelido do prefeito de Tucumã, CELSO LOPES, que ao chegarem na casa de RUILON que fica na avenida Par
á
, em frente
à
farm
á
cia Santa Paulo, o senhor Jorge da P9 iniciou uma conversa com RUI LON na presen
ç
a do declarante, assim, Jorge da P9 perguntou para RUILON como está o negócio da morte do vereador AD
O LOTE, por
é
m RUI LON se virou para Jorge da P9 e disse textuais: ESSES, QUEM S
O ESSES.., na realidade estava referindo ao declarante e o seu filho menor de idade, que JORGE da P9 disse para RUILON que não era para o mesmo se preocupar com o declarante, pois o declarante seria da panela de CABE
Ç
O, que dessa forma, RUILON falou que havia dado fuga para AVERCINO em uma camionete L200 e o levou para Xinguara, pois como o Juiz FLÁVIO SANCHEZ LE
O e o delegado BENASSULY MANU
É
S não eram corruptos, os mesmos eram respons
á
veis pela prisão de AVERCINO, que RUILON ainda falou da mulher de AD
O LOTE, que tinha que ser assassinada, pois com a morte da mesma tudo seria resolvido j
á
que ninguém iria ter coragem para enfrentar o grupo do prefeito de Tucumã CELSO LOPES, e ainda falou que, textuais: ...o juiz FL
Á
VIO SANCHEZ LE
O e o delegado BENASSULY MAUES tinham mesmo
é
que sumir tamb
é
m..; que RUI LON comentou que os amigos do prefeito CELSO LOPES vendiam gado para conseguir dinheiro e ajudar o citado prefeito nos seus planos, que membros do grupo do prefeito de Tucumã comenta quem o prefeito CELSO LOPES, o vice APARECIDO e mais o vereador MAURO DOS SANTOS foram at
é
Bel
é
m, R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para soltar o XERÉM, que o pai da Dr. Lívia, que é a esposa do prefeito CELSO LOPES, ou seja, o senhor ATAMIRO (na quarta feira, 05 de novembro de 2003) comentou para o declarante que com a soltura de XERÉM, os advogados do prefeito CELSO LOPES já estavam providenciando a revogação da prisão de AVERCINO, assim como a liberdade de XER
É
M e o retorno de AVERCINO
à
Tucumã ningu
é
m poderia provar que o prefeito CELSO LOPES foi quem mandou matar o vereador AD
O LOTE, que o declarante tem conhecimento que CELSO LOPES CARDOSO vendeu uma fazenda de sua propriedade por cerca de R$800.00,00 (oitocentos mil reais), fazenda essa localizada na vicinal matador acerca de 15 km da sede do município de Tucumã, que o grupo do prefeito CELSO LOPES CARDOSO irá participar de uma reunião no dia 10 de novembro de 2003 para tratar da cria
çã
o de uma cooperativa de leite dos produtores rurais de Tucumã, que fazem parte do grupo citado do prefeito, o senhor EDUARDO, secret
á
rio de agricultura, o senhor PAULO, funcionário da prefeitura de Tucumã e outros que não sabe informar, que RUILON
é
fazendeiro e possui mais de duas mil cabe
ç
as de gado e faz parte do grupo do prefeito CELSO LOPES, bem como AVERCINO, inclusive, CELSO LOPES e AVERCINO são oriundos da mesma cidade do Estado de Goiás, que é São Miguel do Araguaia, que o declarante conhece JORGE DA P9 acerca de sete (07) anos e o mesmo não est
á
envolvido com o grupo do prefeito CELSO e ainda JORGE da P9, conhece RUI LON acerca de 30 (trinta) anos e essa
é
a origem da intimidade entre JORGE DA P9 e RUI LON. E nada mais disse....

Foram interrogados os acusados: AVERCINO MOTA DOS REIS, EDIMAR EVANGELISTA DO NASCIMENTO (Mazinho), OSVALDILON LUIZ DOS SANTOS (Fogoió), OLIMPIO FERREIRA DE SOUSA (Maranhão), CELSO LOPES CARDOSO e APARECIDO PEREIRA RODRIGUES, todos negaram a denúncia e se disseram inocentes.

Ademais, os indícios de autoria estão demonstrados pelas provas colhidas sob o crivo do contradit
ó
rio e ampla defesa, que apontam os acusados AVERCINO MOTA DOS REIS, CELSO LOPES CARDOSOS e APARECIDO PEREIRA RODRIGUES como autores do crime.

Desse modo, tenho que tais circunstâncias são suficientes ao reconhecimento dos ind
í
cios da autoria do r
é
u, uma vez que não h
á
provas cabais para a absolvi
çã
o sum
á
ria (art. 415 do Código de Processo Penal), tampouco para a caracterização de excludente de ilicitude, autorizando a sua pron
ú
ncia para julgamento pelo Tribunal do J
ú
ri, não cabendo acolher, nesse momento, a alega
çã
o do Minist
é
rio P
ú
blico de impron
ú
ncia dos acusados AVERCINO MOTA DOS REIS, RUBENS VASCONCELOS GUERRA (Rubão), EDIMAR EVANGELISTA DO NASCIMENTO (Mazinho), OSVALDILON LUIZ DOS SANTOS (Fogoi
ó
), OLIMPIO FERREIRA DE SOUSA, CELSO LOPES CARDOSO e APARECIDO PEREIRA RODRIGUES.

Em que pese as alegações finais do
ó
rgão ministerial pela impronúncia às fls. 3.400/3.412 (vol. XIII), a tese não deve prosperar pois havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como ficou acima demonstrado, não cabe ao magistrado, outra decisão que não a de submeter os acusados ao julgamento do Tribunal do júri.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação decidir acerca delas. Os indícios de autoria restaram consubstanciados pela prova oral colhida na fase inquisitorial e durante a instrução criminal, não sendo outro o entendimento jurisprudencial acerca do tema,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO - DÚVIDA EXISTENTE - IN DUBIO PRO SOCIETATE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRONÚNCIA MANTIDA. Não compete à decisão de pronúncia avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir o agente denunciado, mas, tão somente averiguar se existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório com a imputação delitiva formulada pelo Ministério Público, capaz, assim, de produzir dúvida acerca da autoria ou participação do agente no agir ilícito denunciado, o que, uma vez constatada, é particularidade o bastante a fundamentar a inflexível remessa de toda a situação fática ao Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo das provas em crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados. (TJMG, REC EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0290.10.008101-4/001 - COMARCA DE VESPASIANO - RECORRENTE (S): SAMUEL CARDOSO PEREIRA - RECORRIDO (A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VÍTIMA: P.P.T.A., Relator: Sálvio Chaves, publicado: 13/11/2015).

Estando presentes os indícios de que as condutas dos recorrentes foram direcionadas de forma livre e espontânea de ceifar a vida da vítima e, presentes os requisitos dispostos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia é medida que se impõe.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço do recurso, mas lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que os recorrentes sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procuram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 07/12/2021